Tribunal: TCU
Processo: 034.493/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas por gestores do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

Inteiro teor:
Acórdão 873/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Instituto Federal da Bahia (IFBA), relacionadas a: i) liberação de professores das atividades de sala de aula supostamente sem amparo dos normativos que regem a matéria; ii) contratação de substituto de docente, apesar de não haver vacância do cargo efetivo, afastamento ou licença legal do titular, ou nomeação do titular para cargo de direção de reitor, vice-reitor, pró-reitor ou diretor de campus; iii) afastamentos para qualificação; iv) recebimento de salários indevidos por parte de contratado temporário; e v) restrição de acesso público a processos administrativos de contratação de professores substitutos; Considerando que, mediante despacho à peça 7, foi determinada a realização de diligências para que o IFBA se manifestasse sobre as irregularidades apontadas; Considerando as respostas apresentadas pelo IFBA em cumprimento às diligências, bem como os esclarecimentos prestados sobre os critérios utilizados para afastamentos e contratações; Considerando que foi constatada a liberação de professores das atividades de sala de aula sem amparo normativo, em desacordo com o art. 16 da Portaria 17, de 11/5/2016, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, afrontando os princípios da legalidade e da impessoalidade; Considerando que foi identificada a contratação de professores substitutos sem que houvesse vacância do cargo efetivo, afastamento ou licença legal do titular, ou nomeação do titular para cargo de direção, em desacordo com o inciso II do § 1o do art. 2o da Lei 8.745/1993; Considerando que foi verificada a concessão de afastamentos para qualificação sem comprovação motivada da incompatibilidade entre o exercício do cargo efetivo e o curso de qualificação, em desacordo com o art. 96-A da Lei 8.112/1990; Considerando que não foram apresentados indícios suficientes para comprovar o recebimento de salários indevidos por contratados temporários, conforme apontado na denúncia, sendo insuficiente para caracterizar irregularidade neste aspecto; Considerando que a questão da restrição de acesso público a processos administrativos de contratação de professores substitutos está sendo tratada de maneira sistêmica pelo Tribunal de Contas da União, por meio dos monitoramentos do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , não havendo providências adicionais a serem adotadas no presente processo; Considerando que, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, ciência é a "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas", sendo medida suficiente a ser adotada no caso em discussão; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 13-15, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do RITCU, c/c art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Instituto Federal da Bahia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) a liberação de professores das atividades de sala de aula deve estar amparada por normativos, a exemplo do art. 16, da Portaria 17, de 11/5/2016, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, em observância aos princípios da legalidade e da impessoalidade; b.2) na contratação de professores substitutos, além da autorização da Pró-Reitoria de Ensino, deve ser verificada a existência de recursos orçamentários e financeiros para fazer frente às despesas e observado o limite do Banco de Professor Equivalente, sob risco de afronta ao inciso II do § 1o do art. 2o da Lei 8.745/1993; ao art. 29 da Lei 12.772/2012; ao art. 179 do Regimento Geral do IFBA; e ao disposto no § 1o, art. 2o, da Lei 8.745/1993; b.3) não há embasamento legal para a contratação de substituto de docente (Processo SEI 23281.000153/2023- 48), haja vista não estarem satisfeitos os critérios constantes do § 1o do art. 2o da Lei 8.745/1993; e b.4) a concessão do afastamento integral para qualificação profissional deve se restringir aos casos em que se comprovar, motivadamente, que, ainda que haja a redução da jornada de trabalho, não seria possível compatibilizar o exercício das atribuições (curso de qualificação e atribuições do cargo efetivo), em atendimento ao art. 96-A da Lei 8.112/1990; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e à denunciante; d) remover o sigilo dos autos, com exceção das peças e dos elementos que possam identificar a pessoa da denunciante, com fulcro nos arts. 53, § 3o, e 55 da Lei 8.443/1992; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 034.493/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.